Tribunal: TJES
Processo: 5010562-81.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Transferência de Unidade
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010562-81.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: WENDER AUGUSTO TEIXEIRA GOMES

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO
DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO
. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DA MESMA CIDADE.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1
.
A
despeito de sustentar que não consta a motivação do ato, a referida Portaria é clara ao informar que houve a conclusão das obras e inauguração desse novo estabelecimento prisional que impõe o deslocamento de servidores para dar início a utilização daquele espaço

2.
O
tempo de carreira não é o único critério a ser levado em conta pela Administração, em caso de remoção de ofício, devendo ser analisada em cotejo com outros elementos, para o fim de se concluir a respeito da (i)legalidade do ato.
P
ara além do tempo de serviço, o § 2º, do art. 35, da LC 46/1994 elenca outros critérios que podem ser analisados em conjunto para determinar sobre qual servidor recairá o ato de remoção.

3. E
xtrai-se da Portaria n. 1.379-S, de 11 de julho de 2023, que o impetrante foi deslocado da Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV) para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, isto é, sequer fora transferido para outro Município, pois ambos os estabelecimentos situam-se em Vila Velha, razão pela qual eventual prejuízo no deslocamento do impetrante é atenuado pela relativa proximidade entre os estabelecimentos prisionais.

4. Em consulta à ferramenta
google maps
, tomando como ponto de partida o endereço declinado na inicial, verifica-se que a distância da residência do impetrante até a unidade prisional em que vinha desenvolvendo as suas atividades é de 27,2 Km, em um trajeto de 40min de motocicleta, veículo indicado pelo autor na inicial. Já o percurso entre a residência do requerente e a unidade para a qual fora transferido, segundo a mesma ferramenta, na mesma data e horário, é de 55,6 Km, a serem percorridos em 54min de motocicleta.

5
.
A
remoção - realizada de ofício pela Administração - em exame se afigurar válida, pois suficientemente motivada e em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CRFB/88.

6
.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
WENDER AUGUSTO TEIXEIRA GOMES
contra suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que
o removeu, de ofício, para unidade prisional diversa.

Na
petição inicial
de
ID
nº
5988371, em resumo, o impetrante alega que é Inspetor Penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS/ES) desde o dia 30 de julho de 2010, quando entrou em exercício no referido órgão após aprovação em concurso público, exercendo, desde então, suas atividades na Casa de Custódia de Vila Velha
(
CASCUVV
)
.

Afirma que, no dia 12 de julho de 2023, foi publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo uma Portaria (nº. 1379-S, de 11 de julho de 2023), transferindo o servidor para outra unidade prisional, sem atender qualquer critério legal para tanto.

Aduz, ainda, que a Administração Pública elencou (quase) todos os servidores do último concurso (2012) para compor a lista de remoção, acreditando cumprir o critério estabelecido na alínea “a”, § 2º do art. 35 da
Lei Complementar Estadual n.º 46/1994 (LC 46/1994)
,
que prevê a remoção preferencial dos servidores com menor tempo de serviço.

Prossegue defendendo que, na realidade, o critério previsto no art. 35, § 2º, alínea “a”, da LC 46/1994, prevê que a remoção de ofício, quando fundada na necessidade de pessoal, recairá preferencialmente sobre os servidores com menor tempo de serviço na unidade organizacional a que estiver localizado, e não na carreira, pois a previsão legal em questão busca prestigiar o servidor que já está há mais tempo no setor de lotação e, por conseguinte, mais enraizado à localidade em que presta os serviços, eventualmente fixando moradia no local.

Sugere que, se assim não o fosse, haveria verdadeira injustiça com os servidores que presta
m
serviço há anos em um determinado setor, em detrimento de outros que se removeram para a unidade organizacional há pouco tempo –
e, portanto, ainda não totalmente estabelecidos na localidade
–, porém possuem maior
lapso na carreira.

Destaca, em complemento, que
ainda que não se acolha a interpretação acima defendida, o fato é que
vários outros servidores (pelo menos 363) tomaram posse e entraram em exercício posteriormente ao impetrante e não entraram nos critérios de transferência para a nova unidade prisional, fator este que vicia o ato administrativo ora questionado.

Com amparo nesses fundamentos
e no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, requer o deferimento da liminar a fim de declarar a nulidade da Portaria Nº 1379-S, de 11 de julho de 2023 em relação à pessoa do impetrante, bem como para determinar à digna Autoridade Coatora que se abstenha de praticar qualquer ato de modificação do local de trabalho do impetrante,
sob pena de multa.
No mérito, pugna pela ratificação do pedido liminar.

Pleito liminar indeferido
em decisão de
ID nº 6444118.

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora no ID nº 6498087.

Agravo Interno interposto por
WENDER AUGUSTO TEIXEIRA GOMES

no ID nº 6776402, em que pugna
reforma de decisão que indeferiu o pleito liminar.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6787184, em que o agravante pugna pelo desprovimento recursal.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no ID nº 7752110, concluindo pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público.

Pois bem.

Rea
nalisando detidamente os autos,
diante
de todos os
elementos carreados pelo impetrante, chega-se à mesma conclusão anterior, pois
não se
vislumbra o direito líquido e certo

alegado
.

Inicialmente, a despeito de sustentar que não consta a motivação do ato, a referida Portaria é clara ao informar que houve a conclusão das obras e inauguração desse novo estabelecimento prisional que impõe o deslocamento de servidores para dar início a utilização daquele espaço, vejamos:

CONSIDERANDO, a conclusão das obras e a inauguração do novo estabelecimento prisional subordinado à SEJUS em julho de 2023, denominado Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, localizada no Complexo Penitenciário de Xuri, no município de Vila Velha;

CONSIDERANDO, que o novo estabelecimento prisional contribui para diminuir o déficit de vagas no sistema penitenciário estadual e será destinado para custodiar presos condenados, devendo ser ocupado com planejamento e segurança;

CONSIDERANDO, a necessidade de ocupação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, bem como a localização dos Inspetores Penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional.

Não se verifica ausência de fundamentação pela simples razão de os pressupostos de fato para a prática do ato terem sido elencados nos "considerandos" da Portaria. Embora de forma sucinta, foram indicadas as razões que ensejaram a remoção, de ofício.

Também não se sustenta a alegação do impetrante de que o art. 35, § 2º, alínea “a” da LC 46/1994 do ES, deve ser interpretado no sentido de que a remoção deverá recair, preferencialmente, sobre os servidores com menor tempo de serviço
no local de lotação
.

A um, porque a interpretação literal do dispositivo indica que a ausência de especificação denota, na realidade, que o tempo de serviço a ser considerado é na carreira. A duas, porquanto ao contrário do que afirma o impetrante, o simples fato de o dispositivo estar inserido na Seção VI, da LC 46/1994, que trata de aspectos relacionados à lotação e localização, não conduz à interpretação de que a remoção de ofício deve levar em conta, preferencialmente, o menor tempo de serviço na unidade organizacional a que estiver vinculado o servidor.

A tese de que a ideia subjacente ao art. 35, § 2º, alínea “a” da LC 46/1994, é proteger os servidores que estejam há mais tempo “enraizados” em determinado setor não se sustenta, pois, em contraposição,
poderia ser alegado
que os mais antigos na carreira, em geral, com idades mais avançadas, devem ser preferencialmente mantidos em seus locais de atuação em detrimento de servidores mais jovens e, em tese, com maior tempo para se adaptar às mudanças.

E
m relação à alegação de que há servidores que entraram em exercício em datas posteriores à do impetrante, deve-se realizar algumas ponderações.
D
estaca-se que o dispositivo suscitado pelo impetrante reflete uma ordem que é
meramente preferencial
, ou seja, passível de não ser seguida pela Administração, de acordo com a discricionariedade administrativa.

Vejamos trecho da ementa e do conteúdo do voto de relatoria de julgado exarado por este Tribunal em caso análogo:

"(...) 1. a Administração, portanto, no exercício do seu poder discricionário, conferido pela legislação, procedeu a alteração da lotação do servidor em referência com o nítido propósito de fornecer concretude ao funcionamento da recém-inaugurada Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI. 2. Apesar da densidade dos argumentos apresentados, verifica-se que o ato impugnado fundamenta os motivos que levaram a Administração a promover a alteração de lotação dos inspetores penitenciários, elemento que, por sua vez, encontra suporte na jurisprudência desta eg. Corte Estadual".

(...)Se não bastasse todo o dito, tem-se, ainda, apenas como obiter dictum, ter esta Corte já assentando que a ordem do § 2º, do art. 35, da LC nº 46/94, não ostenta viés obrigatório, mas sim preferencial, de modo que, ao serem alinhados todos esses fundamentos e, principalmente, ressaltando a estreita via deste writ que pressupõem a existência de prova pré-constituída, inexistem elementos para conclusão da violação a direito líquido e certo do impetrante". (
Data: 22/Feb/2024.
Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível.
Número: 5009229-94.2023.8.08.0000.
Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA.
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL).

Assim,

o tempo de carreira não é o único critério a ser levado em conta pela Administração, em caso de remoção de ofício
, devendo ser
analisada
em cotejo com outros elementos,
para o fim de se concluir
a respeito da (i)legalidade do ato.

Com efeito,
para além do tempo de serviço, o § 2º, do art. 35, da LC 46/1994
elenca outros critérios
que
devem
ser analisados em
conjunto
para determinar sobre qual servidor recairá o ato de remoção, vejamos:

Art. 35 - A localização do servidor público dar-se-á:

[...]

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b)
residente em localidade mais próxima
; e

c)
menos idoso
.

É
possível que os servidores indicados pelo impetrante, que possuem menos tempo de serviço, atualmente prestem serviço em unidades prisionais de Municípios distantes ou residam em localidades bem mais afastadas, em comparação com o impetrante, o que justificaria o ato. Também é plausível que nomes indicados pelo impetrante de servidores mais novos na carreira tenham sido nomeados para exercerem função gratificada de chefia.

Ademais, de forma complementar, conforme delineado na decisão que indeferiu o pedido liminar,
extrai-se d
a Portaria n. 1.379-S, de 11 de julho de 2023, que o impetrante foi deslocado da Casa de Custódia de Vila Velha (
CASCUVV
) para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, isto é, sequer fora transferido para outro Município,
pois
ambos os estabelecimentos situam-se em Vila Velha, razão pela qual eventual prejuízo no deslocamento do impetrante é atenuado pela
relativa proximidade entre os estabelecimentos prisionais.

E
m consulta à ferramenta
google maps
1
,
na data de 24.10.2023 (quando da análise do pedido liminar)
, às 16h, tomando como ponto de partida o endereço declinado na inicial, verifica-se que a distância da residência do impetrante até a unidade prisional em que vinha desenvolvendo as suas atividades é de 27,2 Km, em um trajeto de 40min
de motocicleta, veículo indicado pelo autor na inicial
. Já o percurso entre a residência do requerente e a unidade para a qual fora transferido, segundo a mesma ferramenta,
na mesma data e horário,
é de 55,6 Km, a serem percorridos em 54min
de motocicleta
2
.

O mesmo trajeto, na mesma data e horário, de carro, possui um deslocamento de 56min para a CASCUVV (unidade anterior) e de 58min para o Complexo Penitenciário do Xuri, ou seja, o tempo de deslocamento, neste tipo de veículo, é praticamente o mesmo.

Nestes termos, muito embora a distância entre a residência do requerente e a unidade para a qual fora transferido corresponda ao dobro do trajeto antes percorrido, o tempo extra de deslocamento, na prática, não é tão significativo.

Em
caso idêntico
ao dos autos, em que se
impugnou
via Mandado de Segurança
o mesmo Ato Administrativo (Portaria 1379-S, publicada em 12.07.2023)
, este
Segundo Grupo de Cíveis Reunidas
chegou à mesma conclusão,
convergindo com o entendimento ora adotado
:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades “a pedido” e “ex officio”, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88.
III. Na hipótese, examinada a Portaria 1379-S, de 12.07.2023, que removeu a Impetrante de ofício, da Casa de Custódia de Vila Velha – CASCUVV, para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, nota-se constar no referido ato a motivação para tal providência, amparada, sobretudo, na “conclusão das obras e a inauguração do novo estabelecimento prisional” e na evidente “necessidade de ocupação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI”, tendo, inclusive, fundamentado-se no artigo 35, inciso II e §2º, da LC 46/94, do qual não há comprovação de descumprimento, particularidades que refutam a pretensão anulatória do ato administrativo. IV. Segurança denegada.
(MSCiv 5026364-47.2023.8.08.0024. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível. Data: 15/Dec/2023).

Portanto,
a remoção em análise -
realizada

de ofício
pela Administração -
se
afigurar válida,
pois suficientemente
motivad
a e em conformidade com os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37,
caput
, da C
RFB
/88, não tendo o impetrante logrado demonstrar as ilegalidades alegadas.

Por tais razões,
DENEGO A SEGURANÇA

pleiteada
.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

1
maps.google.com

2
https://www.google.com/maps/dir/Rua+dos+Bem-te-vis,+87+-+Morada+de+Laranjeiras,+Serra+-+ES/Complexo+Penitenci%C3%A1rio+de+Xuri+-+Jucu,+Vila+Velha+-+ES/@-20.3373427,-40.5093944,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xb81e9e4fa1b155:0x9cd501a92719c08!2m2!1d-40.2288915!2d-20.200092!1m5!1m1!1s0xb84608c6794fa9:0xde46e476b80ab2da!2m2!1d-40.4676856!2d-20.4697894?entry=ttu

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, denegar a segurança e, consequentemente, julgar prejudicado o agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR a segurança pleiteada.

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o eminente Relator.